Tribunal: TCU
Processo: 025.869/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer o envio de documentos sobre as apurações realizadas pelo TCU acerca de contrato do Ministério da Saúde para a compra de 10 milhões de kits de materiais utilizados em testes de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) encaminhada a esta Corte pelo Presidente da CPI da Pandemia, Senador Omar Aziz, mediante Ofício 1.913/2021- CPIPandemia, de 15/7/2021, em que solicita, conforme Requerimento 1.104/2021 - CPIPandemia, de 1o/7/2021, que sejam enviados os documentos sobre as apurações realizadas por esta Corte de Contas acerca do Contrato 250/2020 - Ministério da Saúde (MS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no inciso III do art. 232 do Regimento Interno do TCU e na alínea "b" do inciso I do art. 4o da Resolução TCU 215/2008, para, no mérito, considerá-la parcialmente atendida, nos termos do art. 18 da Resolução TCU 215/2008; 9.2. encaminhar ao solicitante cópia das peças 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23 e 24 deste processo, bem como da peça 7 do TC Processo 015.125/2021-1 ; 9.3. esclarecer ao solicitante que, tão logo o TC Processo 015.125/2021-1 seja apreciado por esta Corte de Contas, novas e complementares informações acerca do Contrato MS 250/2020 serão a ele encaminhadas; 9.4. encaminhar os autos à Presidência do TCU para fins do disposto no art. 19 da Resolução TCU 215/2008.